Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-49.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de busca e apreensão amparada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69 em que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos necessários ao desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Apelação interposta pelo Banco, sustentando que os documentos comprovam que o veículo foi adquirido e pertence à requerida, bem como é desnecessária a comprovação de registro do gravame junto ao DETRAN e pleiteando a cassação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o fato de o veículo ainda estar registrado em nome de terceiro e a ausência de registro de gravame são motivos suficientes para a extinção da ação de busca e apreensão e por ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A simples celebração do contrato de alienação fiduciária é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes.
5. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda.
6. Ademais, a extinção do feito em razão da ausência de transferência premiaria a desídia da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
Tese de julgamento:
1. A celebração do contrato de alienação fiduciária é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes.
2. A ausência de registro do gravame no DETRAN não impede o desenvolvimento da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 485, 85; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 02.12.2014; STJ, REsp 686.932/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 01.04.2008